Tribunal: TJSP
Processo: 3001858-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em incidente de cumprimento de sentença, determinou a produção de prova pericial contábil e atribuiu ao Estado de São Paulo integralmente o pagamento dos honorários periciais. Sucumbente na demanda, o Estado de São Paulo deve arcar com o custeio dos honorários periciais – Tema Repetitivo no 871, STJ – Precedentes deste TJSP. Decisão de 1o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em incidente de cumprimento de sentença, determinou a produção de prova pericial contábil e atribuiu ao Estado de São Paulo integralmente o pagamento dos honorários periciais. Sucumbente na demanda, o Estado de São Paulo deve arcar com o custeio dos honorários periciais – Tema Repetitivo no 871, STJ – Precedentes deste TJSP. Decisão de 1o grau mantida. AGRAVO DESPROVIDO.